Tribunal: TJMT
Processo: 1005462-63.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005462-63.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), E. DE OLIVEIRA RAMOS LTDA - CNPJ: 03.385.083/0001-72 (EMBARGANTE), AGNEU BONICONTRO - CPF: 177.695.151-49 (EMBARGANTE), HENRIQUE ZUANAZZI - CPF: 007.313.341-83 (ADVOGADO), NORMA SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO - CPF: 356.429.711-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JOAO LUIZ BRANCO DOS SANTOS - CPF: 033.093.951-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA COM BASE NO TEMA 1.282 DO STF. EFICÁCIA VINCULANTE IMEDIATA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Agneu Bonicontro, Norma Sueli das Neves Norte Bonicontro e E. de Oliveira Ramos Ltda., contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao negar provimento a agravo interno, manteve decisão monocrática que reconheceu a constitucionalidade da Taxa de Combate a Incêndio (TACIN), com base na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral. Alegam omissões quanto à eficácia do Tema 1.282, à decisão proferida na Reclamação n. 61.136/STF e à ausência de manifestação sobre pedido de sobrestamento e prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a Reclamação n. 61.136/STF e o suposto efeito ex tunc da decisão; (ii) definir se a tese fixada no Tema 1.282 da Repercussão Geral do STF possui eficácia vinculante imediata ou depende do trânsito em julgado; (iii) avaliar se o acórdão é omisso quanto aos dispositivos legais e constitucionais apontados, ensejando o prequestionamento

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da eficácia da tese firmada no Tema 1.282 da Repercussão Geral do STF, concluindo pela sua eficácia vinculante imediata a partir da publicação da ata de julgamento, conforme entendimento reiterado pela Suprema Corte na Reclamação n. 65.381/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin.

3.

A Reclamação n. 61.136, apontada pelos embargantes, não altera a aplicabilidade do Tema 1.282, pois trata de caso específico e sem relação direta com os fundamentos do presente julgamento, que versa sobre a constitucionalidade da TACIN baseada no exercício do poder de polícia, nos termos fixados pelo STF.

5. O sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.282 é indevido, já que a sistemática da repercussão geral e dos precedentes vinculantes prevê aplicação imediata da tese, conforme previsto no CPC e reafirmado pela jurisprudência do STF.

6. O prequestionamento não exige a transcrição literal de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. É suficiente que o acórdão enfrente, de modo fundamentado, as questões jurídicas relevantes, o que foi realizado no caso concreto com base nos arts. 926, 927 e 932 do CPC.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem via adequada para manifestar inconformismo com o conteúdo da decisão. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se sua rejeição.de legitimidade da CDA.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A tese fixada pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral possui eficácia vinculante imediata a partir da publicação da ata de julgamento, independentemente do trânsito em julgado.

2. A Reclamação n. 61.136/STF não afasta a incidência do Tema 1.282 nem se aplica ao caso concreto por ausência de pertinência com a tese julgada.

3. O acórdão não precisa transcrever literalmente todos os dispositivos legais para configurar o prequestionamento, bastando o enfrentamento suficiente da matéria jurídica.

4.
Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão recorrida, tampouco são cabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III; CPC, arts. 489, §1º, IV; 926; 927, III e V; 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1.282 da Repercussão Geral, j. 20.03.2025, DJe 28.03.2025,

STF, Rcl 65.381/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 02.04.2025;

STF, Rcl 61.136/MT, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19.03.2025;
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1338133/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03.10.2013, DJe 11.10.2013;
STJ, EDcl no AgInt no CC 159975/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 30.04.2024, DJe 06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
E. de Oliveira Ramos Ltda e
Outros, em face do v. Acórdão de ID 298912865, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática deste Relator, a qual havia reconhecido a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Combate a Incêndio (TACIN), com base na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

Os embargantes apontam, em síntese, omissões no julgado, alegando que o Acórdão embargado deixou de se manifestar acerca da decisão proferida pelo STF na Reclamação n. 61.136, a qual teria cassado modulação de efeitos de decisão declaratória de inconstitucionalidade da TACIN, conferindo-lhe eficácia retroativa ("ex tunc").

Alegam, ainda, que a decisão embargada não enfrentou adequadamente o argumento de que o Tema 1.282 ainda não transitou em julgado, o que afastaria sua eficácia vinculante imediata, pleiteando, também, o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da referida tese.

Sustentam, por fim, a necessidade de prequestionamento explícito dos artigos 102, III, da Constituição Federal, 489, §1º, IV, 927 e 1.025 do Código de Processo Civil, a fim de viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos, alegando a inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, argumentando que o recurso visa, unicamente, rediscutir matéria já decidida, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Conforme mencionado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos, em face do acórdão, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade,
negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática deste Relator, a qual havia reconhecido a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Combate a Incêndio (TACIN), com base na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

Compulsando detidamente os autos, constata-se que os embargantes buscam, sob o pretexto de suprir omissões e viabilizar o prequestionamento, rediscutir matéria já devidamente analisada e fundamentada no v. Acórdão embargado, razão pela qual não se vislumbra a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso vertente,
destaca-se que o v. Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da eficácia vinculante imediata do Tema 1.282 da Repercussão Geral do STF, assentando, de modo categórico, que a eficácia das teses fixadas em repercussão geral opera-se a partir da publicação da ata de julgamento, não sendo necessário aguardar-se o trânsito em julgado para sua aplicação pelos demais órgãos do Poder Judiciário.

Esta compreensão encontra-se solidamente respaldada na jurisprudência da Suprema Corte, conforme se extrai da Reclamação n. 65.381/GO, relatada pelo Ministro Cristiano Zanin, que reafirma a eficácia imediata dos julgados em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a partir da publicação da ata de julgamento, como forma de preservar a autoridade das decisões do STF e garantir a segurança jurídica.

Quanto à alegação de omissão sobre a Reclamação n. 61.136, observo que o precedente invocado pelos embargantes não afasta a aplicabilidade da tese fixada no Tema 1.282, tampouco estabelece premissa distinta daquela reconhecida no Acórdão embargado. A referida Reclamação tratou de situação específica, que não guarda pertinência direta com a ratio decidendi do presente caso, o qual versa sobre a constitucionalidade da TACIN instituída com fundamento no exercício do poder de polícia, observados os critérios de especificidade, divisibilidade e referibilidade, aspectos expressamente abordados no acórdão embargado.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, reconhecendo a constitucionalidade das taxas de combate a incêndio quando instituídas nos termos do exercício do poder de polícia, tem eficácia vinculante e obrigatória para todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, nos termos dos artigos 926 e 927, III e V, do CPC. Esta eficácia é imediata, independentemente do trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento, o que ocorreu em 28/03/2025, conforme destacado de forma inequívoca no v. Acórdão embargado.

Ressalte-se que a aplicação imediata da tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral visa exatamente garantir a uniformização da interpretação da Constituição Federal, promovendo a segurança jurídica e a isonomia, objetivos primordiais do sistema de precedentes obrigatórios instituído pelo Código de Processo Civil.

A insurgência dos embargantes, ao pretender condicionar a aplicabilidade do Tema 1.282 ao trânsito em julgado da decisão paradigmática, conflita com a sistemática processual vigente, que consagra a eficácia imediata dos precedentes vinculantes, na medida em que não se coaduna com a lógica do sistema de precedentes aguardar-se indefinidamente a formação da coisa julgada formal, quando a tese já foi fixada em caráter vinculante.

No tocante ao pleito de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.282, igualmente não assiste razão aos embargantes. A publicação da ata de julgamento, em 28/03/2025, confere plena eficácia à tese fixada, sendo incabível a suspensão do processo em curso quando existente precedente vinculante aplicável, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal e explicitado no acórdão embargado.

No que se refere ao pedido de prequestionamento, esclareço que
não há obrigatoriedade de que todos os dispositivos legais invocados pela parte recorrente sejam explicitamente transcritos no acórdão
, bastando que a decisão enfrente, de modo suficiente, os fundamentos jurídicos pertinentes à controvérsia, o que ocorreu no caso dos autos.

O acórdão embargado fundamentou-se amplamente nos dispositivos legais pertinentes (arts. 926, 927 e 932 do CPC), bem como nos precedentes do STF, analisando, de forma integral, as razões recursais e as teses jurídicas apresentadas, ainda que não tenha reproduzido textualmente todos os dispositivos invocados pela parte.

A exigência de prequestionamento numérico, ou de menção literal a todos os artigos de lei indicados pela parte, não encontra amparo na jurisprudência consolidada, uma vez que o que se exige é o
enfrentamento da matéria jurídica
, e não a simples transcrição de dispositivos legais.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

O STJ estabelece que "os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida" e que "não podem ser acolhidos embargos declaratórios que [...] revelam o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido" (EDcl no AgRg no REsp 1338133/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013).

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os
embargos
de
declaração
somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Neste sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. São inviáveis os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, pois não se prestam a veicular mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento . 2. Sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, não é dado ao Superior Tribunal de Justiça analisar dispositivos constitucionais ainda que para fins de prequestionamento da matéria. 3. Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no CC: 159975 SP 2018/0190627-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2024)

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Forte nessas razões,
REJEITO os Embargos de Declaração
, por inexistirem as hipóteses do art. 1.022 do CPC, esclarecendo que, ainda que não explicitados todos os dispositivos legais invocados pelo embargante, o acórdão embargado apreciou de forma suficiente os fundamentos jurídicos essenciais à solução da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025